Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745835-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: VALDEMIR JUNIO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Valdemir Junio Alves dos Santos, n. 0708520-37.2022.8.07.0010, que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento de obrigação de fazer pela agravante, consistente no custeio de procedimento cirúrgico, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos, além da exigência de astreintes. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 77546008. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que uma das controvérsias recursais diz respeito à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer, em razão da transferência da carteira de beneficiários da Unimed Rio à Unimed FERJ, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID 77502373, pág. 5). Portanto, com intuito de evitar possível nulidade por violação ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, determino à emenda do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, para inclusão da agravada UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, CNPJ 31.432.792/0001-05 no polo passivo do presente recurso, tendo em vista que eventual decisão poderá impactar o patrimônio de terceira pessoa não participante deste agravo, sob pena de não conhecimento do recurso quanto à questão da alegada responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer. Após, venham os autos conclusos. Intime-se a parte agravante. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator